Tribunal: STF
Processo: RHC 59724
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
"Habeas corpus". Menor. Curador. Renovação de pedido anterior denegado. Assim considerada a impetração pelo Tribunal "a quo", para não conhecer do "habeas corpus", não há nos autos elementos suficientes a comprovarem tratar-se de situações diversas. Súmula nº 352. Código de Processo Penal, art. 566. Recurso desprovido.